Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701519-11.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES, ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016 EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, HELENA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, LUIS PEREIRA BRAGA, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, DORACI PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE SEVERIANO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARCOLINA PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE FLORICENA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ALEIXO PEREIRA BRAGA NETO, FRANCISCO PAULA PEREIRA, DOLORES MAGALHAES BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEONIDIA BRAGA MEIRELES, com pedido de efeitos modificativos, em face de decisão que homologou pedido de desistência de medida cautelar (ID 38265540). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2022 14:16:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador